Tribunal: TJBA
Processo: 8085566-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085566-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA APELADO: ROSEMEIRE DO CARMO MARQUES Advogado(s):TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA. LEGALIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO/SERVIÇOS ACESSÓRIOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de declaração de ilegalidade e repetição de indébito de encargos acessórios (Seguro de Proteção Financeira/Serviços de Terceiros) em contrato de financiamento, sob a alegação de venda casada. A Apelante arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa, e no mérito, a legalidade da cobrança por ter sido formalizada em instrumento apartado, com a presunção de anuência do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se a cobrança de serviços acessórios (Seguro de Proteção Financeira) em contrato de financiamento, formalizada em instrumento apartado, configura a prática abusiva de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a matéria fática e de direito discutida nos autos é comprovada pela documentação já acostada (contrato e anexos), sendo desnecessária a dilação probatória (pericial ou testemunhal). 5. A prática de venda casada (art. 39, I, do CDC) só se configura quando há imposição da instituição financeira, atrelando de forma inseparável a obtenção do crédito principal à contratação de produto ou serviço acessório, privando o consumidor de sua faculdade de escolha. 6. A documentação contratual que demonstra a pactuação do serviço acessório em instrumento distinto ou em cláusula de destaque, com previsão expressa da faculdade de escolha do consumidor, afasta a alegação de venda casada. 7. O ônus de provar a abusividade exige um mínimo de indício que demonstre a impossibilidade de o cliente contratar o financiamento sem adquirir o serviço acessório, o que não ocorreu no caso, já que a documentação apresentada pela instituição financeira atestou a desvinculação formal do mútuo principal e a presunção de anuência. 8. Reconhecida a legalidade da cobrança, perde o fundamento a condenação à repetição do indébito. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível conhecida e provida. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085566-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada ROSEMEIRE DO CARMO MARQUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.